Tribunal: TJMT
Processo: 1003078-69.2020.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003078-69.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), VALMIR LUIZ WESSNER - CPF: 735.060.529-34 (APELADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), STEPHANIE ZAGO DE CARVALHO - CPF: 040.043.089-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Obrigação de Fazer – SEGURO AGRICOLA – COBERTURA POR EXCESSO DE CHUVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO INTERPOSTO PELA SEGURADORA – PAGAMENTO PARCIAL COM BASE NA MÉDIA PONDERADA – SOB ALEGAÇÃO DE COLHEITA ANTES DA VISTORIA – CONDIÇÕES CONTRATUAIS NÃO OBRIGA A COMUNICAÇÃO PELO SEGURADO DO INICIO DA COLHEITA – OBRIGAÇÃO DE COMUNICAÇÃO QUANDO CONSTADADA A EXISTÊNCIA DE SINISTRO CONFORME CLÁUSULA 22ª DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – INFRAÇÃO CONTRATUAL - NÃO CONFIGURADA – LAUDO PERICIAL INDENTIFICANDO PRODUÇÃO MENOR QUE A SEGURADA – INDENIZAÇAO DEVIDA DA FORMA CONTRATADA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DE CORREÇÃO A PARTIR DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO CONFORME SÚMULA 632 STJ (CORREÇÃO DE OFÍCIO) – RECURSO DESPROVIDO.

Da leitura das “Condições Contratuais” não restou estabelecido em nenhum momento que o segurado deveria comunicar a seguradora do início da colheita. Do contrário a cláusula vinte dois, acima transcrita, estabelece que na ocorrência de sinistro o segurado deve comunicar a Seguradora tão logo dele tome conhecimento, o que ocorre somente após o início da colheita.

Da cláusula 30 – das condições contratuais, extrai-se que a perda de direito somente ocorreria que o Segurado colhesse a área sinistrada antes da “
vistoria final”
e, no caso em análise, conforme se extrai do Laudo Técnico de Vistoria a vistoria inicial se deu no dia 08/04/2020 e a vistoria final no dia 09/04/2020, sem nenhuma ressalva pelo perito de que o Segurado havia procedido a colheita das glebas 2,3,5 e 9 ante da vistoria final.

Não há que se falar em infração contratual pelo Segurado, que agiu de forma correta e conforme estabelecido nas condições contratuais, devendo ser indenizado conforme estabelecido quando da contratação do seguro, que previu uma divisão da propriedade de 1.793 hectares em 10 itens/lotes/talhões, seguradas de forma individual, que correspondem aos seus respectivos riscos, com áreas, prêmios e limites máximos indenizáveis (LMI) próprios.

Não há que se falar em cálculo com base em média ponderada, posto que não foi isso que o Segurado contratou com a Seguradora.

Quanto aos juros de mora, não há o que se alterar. No que tange a correção monetária, corrijo de ofício o termo inicial da mesma, devendo a mesma incidir a partir da contratação (Súmula 632 STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos n.º 1003078-69.8.11.0044 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta por VALMIR LUIZ WESSMER – julgou procedente referida ação, condenou o requerido a complementação do pagamento da garantia indenizatória prevista para os talhões 2,3,5 e 09 da apólice n.º 010 0000018017, no valor de R$ 646.479,44 (seiscentos mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), com juros moratórios a partir da citação, consoante art. 397 do Código Civil e, correção monetária a partir da recusa do pagamento. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). No entanto, suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça em seu favor.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que o apelado, segurado da seguradora apelante, pretende o recebimento da indenização complementar do seguro que alega ter direito, por conta do contrato de seguro agrícola pactuado com a seguradora apelante.

Ainda, que Apelado informou que o imóvel segurado foi dividido em 10 (dez) Glebas, os quais, por denominação, foram chamados nas apólices de “itens”, de modo que as peculiaridades de cada item/glebas foram individualizadas, e pagos os prêmios do seguro em valores individualizados, conforme cláusula contratual constante na Cédula 2.1.36, sendo todas as glebas separados por estradas, caminhos ou carreadores.

Que todas as glebas foram devidamente periciadas. Apenas as glebas 02, 03, 05, 09, não teriam alcançado a produtividade esperada, tendo sido indenizado administrativamente pelos prejuízos reclamados de 10 sinistros, mas entende que para os 4 itens abaixo a seguradora apelante deve complementar a indenização, no total de R$ 742.008,37 (setecentos e quarenta e dois mil e oito reais e trinta e sete centavos), sem contudo, quantificar o valor para cada talhão.

Que o segurado apelado continua sua narrativa baseado no fato de que a produção desses itens estaria abaixo da produção garantida, que a seguradora foi acionada sendo comunicado o sinistro; ainda, que foi elaborada pericia pelo perito da seguradora, sendo constatado as produtividades e o quantificativo de quilograma de soja indenizável, conforme produtividade das áreas e indenização individualizadas de cada área constantes na apólice de seguro, com um valor total de R$ 1.209.143,98 (um milhão e duzentos e nove mil e cento e quarenta e três reais e noventa e oito centavos). Porém, a seguradora apelante somente efetuou o pagamento no valor de R$ 562.664,54 (quinhentos e sessenta e dois mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), razão pela qual pleiteia com a presente demanda a complementação da indenização securitária que acredita lhe ser devida, no valor R$ 646.479,44 (seiscentos e quarenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Nas razões recursais a Apelante alega que: “(...) o contrato de seguro firmado com o Apelado é na modalidade PRODUTIVIDADE, que assegura a expectativa da produtividade, considerando o histórico do produtor, da região, além do nível tecnológica da propriedade. Ou seja, o objetivo do seguro é a perda de receita do agricultor, por hectare cultivado. Essa perda é a diferença entre a receita esperada e a receita efetiva.”

Assim, que após a ocorrência do sinistro, sua comunicação e regulação administrativa, indenizou o segurado apelado pelos prejuízos reclamados nos 10 (dez) sinistros; ainda, que para o cálculo foi utilizada a média ponderada de todos os itens/áreas.

Alega que a intepretação sistêmica feita pelo juízo, que estaria correta, deve ser mitigada, pela própria situação excepcional, qual seja, o descumprimento contratual, colheita antes da vistoria, e a complacência da seguradora de relevar o referido descumprimento em razão da pandemia.

Afirma que precisou encontrar uma fórmula justa para poder fazer o cálculo das perdas agrícolas em caso de sinistros em que o segurado não aguardou a vistoria e fez a colheita, como in casu.

Consigna que nessa modalidade securitária de cobertura de PRODUTIVIDADE, é imprescindível que o segurado, na hipótese de evento coberto, no caso a seca, somente faça a colheita após a vistoria técnica da seguradora.

Assevera que forma mais justa que a seguradora apelante encontrou para indenizar os sinistros envolvendo a situação acima descrita foi fazer o cálculo com base na média ponderada de todos os itens/áreas, e não individualmente como deveria ser; e que em razão do descumprimento contratual pelo segurado apelado não lhe foi oportunizado fazer.

Destaca: “(...) é de fundamental importância para o deslinde da lide, ratificar DUAS SITUAÇÕES: 1) o fato de que se constatou no laudo pericial a colheita ANTES DA VISTORIA em alguns itens/lotes, infração contratual passível de negativa de cobertura securitária; e 2) a existência de uma exceção à regra, por mera liberalidade, em razão do estado de saúde pública (pandemia).”

Que a colheita antes da vistoria é fato confesso e incontroverso, conforme restou consignado em laudo técnico.

Que na regulação do sinistro foi constatado que os itens 1, 4, 6, 7, 8, e 10 foram colhidos ANTES da vistoria final. Tanto que a Área Amostrada (m2), Peso Bruto (kg), Impureza (kg), Peso Líquido (kg) apurados para os itens citados é ZERO (destaques em verde).

Assim, que a flagrante infringência contratual perpetrada pelo segurado apelado autorizaria a seguradora apelante, simplesmente, a negar cobertura a esses sinistros cuja colheita se deu antes da vistoria, com fundamento nas Condições Gerais da apólice, no entanto, que por liberalidade e, principalmente, devido à emergência de saúde pública (pandemia), com vistas a minorar os impactos financeiros negativos junto aos seus segurados e com base nos princípios gerais do direito contratual (função social, boa-fé objetiva, eticidade etc.), criou uma regra de exceção para, justamente, poder indenizar os casos de colheitas realizadas antes da vistoria final, utilizando-se para tanto, a média da propriedade para obtenção da produtividade.

Desta feita, que chegou ao valor da indenização securitária que acreditava ser justa e, que foi efetivamente pago ao segurado, no valor de R$ 562.664,54 (quinhentos e sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Consigna que ao utilizar a média da propriedade para obtenção da produtividade e então realizar o cálculo da indenização securitária, ante a ausência de dados em razão do descumprimento contratual perpetrado pelo segurado apelado, pela média, o prejuízo em cada área/item não chegou a 10% (dez por cento), ainda, que mesmo tendo sido possível a regulação do sinistro apurar as perdas efetivas em 4 (quatro) das 10 (dez) áreas/itens; em nenhuma dessas 4 (quatro) áreas/itens houve 100% de prejuízo.

Sustenta que a pretensão do segurado, corroborada com a sentença apelada é totalmente descabida, ilegal, injusta e beira a tentativa de enriquecimento ilícito.

Destaca que o contrato é um pacto entre duas ou mais pessoas que se obrigam a cumprir o que foi entre elas combinado e sob determinadas condições e, buscam os contratos a tutela da confiança, que traz em seu bojo, o princípio da boa-fé.

Assim, a tutela da confiança, aliada ao princípio da boa-fé objetiva, surge com um objetivo claro: mitigar o individualismo e o liberalismo, que por muito tempo foi o fundamento do Direito privado.

Destaca quee a conduta da seguradora apelante ao EXCEPCIONAR uma condição de infringência contratual e modular o pagamento da indenização securitária por critério que considerou o mais justo, visou, beneficiar o segurado apelado; e não o prejudicar, indenizando-o de acordo com os danos sofridos, razão pela qual a pretensão de complementação da indenização securitária agride não só a lei securitária, como demonstrado, mas também aos princípios gerais do contrato.

Discorre sobre o contrato vigente a época dos fatos.

Que na hipótese de ser devida qualquer indenização complementar, o limite máximo do capital segurado deverá ser rigorosamente observado, atendendo ao valor da apólice, com a devida apuração do prejuízo, sob pena de se negar vigência ao artigo 781 do Código Civil, segundo as regras expressamente dispostas nas Condições Especiais da Cobertura Básica n. 008 - SECA e abatido o valor já indenizado.

Ainda, eventual indenização securitária complementar deverá ser realizada em liquidação de sentença, seja por necessitar de produção de provas ou mediante arbitramento, haja vista que na grande maioria das áreas/itens, não foi possível realizar a devida regulação do sinistro, pois houve a colheita ANTES da vistoria da seguradora apelante.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, a sua fluência deverá iniciar-se a partir da data da citação, visto não ser obrigação proveniente de delito, não se aplicando o disposto no artigo 962 do Código Civil e na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, que na remota hipótese de fixação da taxa SELIC como índice de fixação dos juros moratórios, há de se observar sobre a impossibilidade de cumulação com qualquer correção monetária, conforme recente julgado proferido pela 2ª Seção do STJ.

Requer o provimento do presente recurso, cm a consequente

reforma da sentença apelada e improcedência do pedido contida na peça inicial.

Contrarrazões (id.n.º 128563151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos n.º 1003078-69.8.11.0044 – Ação de Obrigação de Fazer – proposta por VALMIR LUIZ WESSMER – julgou procedente referida ação, condenou o requerido a complementação do pagamento da garantia indenizatória prevista para os talhões 2,3,5 e 09 da apólice n.º 010 0000018017, no valor de R$ 646.479,44 (seiscentos mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), com juros moratórios a partir da citação, consoante art. 397 do Código Civil e, correção monetária a partir da recusa do pagamento. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). No entanto, suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça em seu favor.

Pretende o Apelante a reforma da sentença apelada e a improcedência do pedido contida na peça inicial.

Parta tanto argumenta que é de fundamental importância para o deslinde da lide, ratificar duas situações: 1) o fato de que se constatou no laudo pericial a colheita antes da vistoria em alguns itens/lotes, infração contratual passível de negativa de cobertura securitária; e 2) a existência de uma exceção à regra, por mera liberalidade, em razão do estado de saúde pública (pandemia).”

Pois bem.

O Apelando/Autor ajuizou a demanda de origem pretendendo a condenação da Apelante/Ré ao pagamento das indenizações securitárias previstas na apólice acostada.

O Apelante em sua inicial, defende ser titular de seguro agrícola correspondente a 100% do valor de indenização junto a Apelante.

Ainda, que nos laudos dos sinistros das referidas apólices totalizavam o importe de R$ R$ 1.209.143,98 (um milhão e duzentos e nove mil e cento e quarenta e três reais e noventa e oito centavos), correspondente a 100 % (cem por cento) da indenização dos sinistros do segurado.

No entanto, que recebeu apenas o valor de R$ 562.664,54 (quinhentos e sessenta e dois mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Destacou que o imóvel segurado foi dividido em 10 (dez) Glebas, cujos quais, por denominação, foram chamados nas apólices de “itens”, de modo que as peculiaridades de cada item/glebas foram individualizadas, e pagas o seguro em valores individualizados, conforme cláusula contratual constante na Cédula 2.1.36, sendo todas as glebas separados por estradas, caminhos ou carreadores.

Ainda, que todas as glebas foram devidamente periciadas. Apenas as glebas; 02, 03, 05, 09, não alcançaram a produtividade esperada, sendo que as demais a produtividade foram dentro das produtividades esperadas.

A Seguradora, por sua vez, em sede de contestação alegou: “Cabe inicialmente destacar que o seguro agrícola é um tipo de produto que protege e resguarda o produtor rural de perdas decorrentes de adversidades climáticas que afetam as lavouras. Com o seguro agrícola, o produtor que tem sua lavoura comprometida por conta de fatores climáticos adversos pode recuperar o capital investido ou parte dele, e dar continuidade na produção agrícola.”

Que no caso, o Apelado contratou a modalidade “PRODUTIVIDADE”, que assegura a expectativa da produtividade.

Ainda, que após a comunicação do sinistro indenizou o segurado pelos prejuízos reclamados em 10(dez) sinistros, utilizando-se para o cálculo a média ponderada de todos os itens, haja vista que constatou a colheita antes da vistoria de alguns itens segurados.

Pois bem.

Restou incontroverso nos autos a contratação de seguro, Apólice Securitária nº 010 0000018017 pelo Apelado, conforme se verifica dos documentos (id ́s.n.º 128454735 a 128454748), bem como a ocorrência do sinistro, fato este, inclusive constatado pela Agravante.

Defende a Apelante, que preocupada com a sua função social e na busca de uma solução que pudesse, senão evitar, mas ao menos minorar os impactos negativos desta pandemia junto aos seus segurados, excepcionalmente, entendeu por bem relevar certos descumprimentos contratuais, como o caso da colheita antes da vistoria, ocorrido neste caso.

Em pese referida alegação, da leitura das “condições contratuais” não constatei a existência de nenhuma cláusula que determine que o Apelado tenha obrigação de comunicar a seguradora que iniciará a colheita de sua safra.

Acerca da comunicação e comprovação do sinistro, restou estabelecido na cláusula vinte e dois e seguintes:

Cláusula 22ª – COMUNICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO SINISTRO

22.1
Na ocorrência de sinistro, o segurado, SOB PENA DE PERDER O DIREITO À INDENIZAÇÃO, terá de
:

22.1.1.
Sem prejuízo da comunicação formal por escrito, informá-lo imediatamente à Seguradora, tão logo dele tome conhecimento
, através do telefone 0300 33 TOKIO (0300 33 86546), disponível de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 22h00, e aos sábados, das 8h00 às 14h00, exceto feriados. Da comunicação deverão constar todas as informações e os esclarecimentos necessários que possibilite, à Seguradora, a apuração da causa, natureza e extensão das perdas e danos;

22.1.2. Tomar as providências consideradas inadiáveis para resguardar os interesses comuns e minorar as perdas, danos, despesas, gastos ou outros custos, até a chegada do perito da Seguradora;

22.1.3. Com exceção das medidas que visarem evitar o agravamento dos prejuízos, aguardar o comparecimento do perito da Seguradora antes de qualquer ação que altere a condição da lavoura na área sinistrada, tais como, dessecar, podar, desbrotar, arar, gradar, roçar, recepar, erradicar, replantar ou colher;

22.1.4. Franquear ao perito da Seguradora, o acesso à área sinistrada, possibilitando a sua inspeção, e prestando as informações e os esclarecimentos solicitados, colocando- lhe à disposição a documentação para comprovação ou apuração dos valores envolvidos;

22.1.5. Entregar à Seguradora, com a devida diligência, os documentos básicos por ela solicitados, dentre os abaixo relacionados:

a) aviso de sinistro;

b) em se tratando de pessoa jurídica: cópia simples do contrato social e última ata de eleição da diretoria e conselho administrativo; cópia simples do cartão de CNPJ e do comprovante do estabelecimento atualizado, e documento de qualificação dos procuradores ou diretores, quando não representado pelo proprietário ou sócio controlador;

c) em se tratando de pessoa física: cópia simples do comprovante de residência atualizado, como também do CPF, RG ou qualquer outro documento de identificação que tenha fé pública, dos representantes e/ou procuradores;

d) cópias autenticadas das certidões e boletins informativos meteorológicos, ou, na sua impossibilidade, notícias divulgadas pela impressa escrita ou falada, a respeito do fenômeno meteorológico ocorrido, se cabíveis;

e) croqui da área da propriedade e croqui com roteiro de acesso à propriedade;

f) correspondência assinada pelo segurado declarando a data de encerramento da colheita;

g) cópia autenticada dos livros caixa, diário, razão, registros inventário, de apuração do ICMS, IPI e guias de recolhimento;

h) cópia autenticada dos balanços gerais e declarações de imposto de renda;

i) cópia autenticada da relação de débitos (contas a pagar);

j) cópia autenticada de contrato de locação, financiamento, arrendamento, consignação, comodato ou de usufruto;

k) relação de salvados e recibo de venda;

l) balanço analítico referente ao último exercício financeiro;

m) recibos ou comprovantes relativos a encargos de tradução de despesas efetuadas no exterior.

n
) Aviso de início e final de colheita.

Conforme já destacado, da leitura das “Condições Contratuais” não restou estabelecido em nenhum momento que o segurado deveria comunicar a seguradora do início da colheita.

Do contrário a cláusula vinte dois, acima transcrita, estabelece que na ocorrência de sinistro o segurado deve comunicar a Seguradora tão logo dele tome conhecimento; ora, referido “conhecimento” só será possível pelo segurado após o início da colheita.

Na sequência, a referida cláusula estabelece as medidas a serem tomadas, bem como relaciona os documentos básicos que o Segurado, após a constatação do sinistro deve encaminhar à Seguradora.

A Cláusula 30ª, que mereceu destaque pela Seguradora quando de sua defesa, trata sobre a perda de direitos, estabelece:

“ 30.1. Além dos casos previstos em lei, a Seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade decorrente deste seguro, sem qualquer pagamento de indenização a quem de direito, quando o segurado:

(...)

e) colher a área antes da realização da vistoria final para a apuração dos prejuízos
.”

Da leitura da referida cláusula, extrai-se que a perda de ocorreria que o Segurado colhesse a área sinistrada antes da “
vistoria final”
e, no caso em análise, conforme se extrai do Laudo Técnico de Vistoria (id.n.º128453326 – pág.6 e 7), a vistoria inicial se deu no dia 08/04/2020 e a vistoria final no dia 09/04/2020.

O Segurado no item, “
Observações (segurado) declarou
: “Iniciamos a colheita onde as áreas tinham uma boa aparência porém por causa das variações climáticas, muita chuva e produção não estava atingindo a produção estimada, foi acionado a seguradora para avaliar os últimos talhões. Sendo que no item 1 (171ha) iniciei a colheita dia 01/04/2020 à 04/04/2020

onde as médias estavam muito abaixo do esperado (...)”

No mesmo laudo, item “
Observações (Perito), este declarou
: “Vistoria final, dos itens 2,3,5 e 9. Vistoria inicial em 08/04/20 e finalizada em 09/04/20. O Segurado colheu os itens 4,6,7,8 e 10. Afirma que as médias atingiram a produtividade segurada. O item 1 também já colhido nesta data, o segurador relata ter iniciado a colheita e devido a aparência foliar boa também achou que atingiria a média, porém não foi satisfatória, acionou o seguro para avaliação dos itens ainda não colhido. (...)”

Da leitura do referido laudo é possível concluir que o Segurado colheu os itens 4,6,7,8 e 10 e estes atingiram a produção segurada, ou seja, não houve sinistro, portanto, não tinha porque acionar a seguradora, no entanto, ao começar colher o item 1, percebeu que estava abaixo da produção esperada, momento em que parou a colheita, e acionou a seguradora para avaliar os itens ainda não colhidos, conforme estabelecido na “Cláusula 22ª” – Condições Contratuais.

Constata-se pois, que, quando da vistoria final, o Segurado não havia colhido os itens 2,3, 5 e 9, posto, que conforme declarado, assim que constatou a baixa produtividade acionou a seguradora.

Mister destacar que, se referida declaração fosse inverídica de certo constaria no laudo pericial.

Observe-se que a irregularidade que legitimaria a recusa do pagamento seria a colheita antes da vistoria final, desta feita, alegação de que o segurado iniciou a colheita antes da vistoria não se sustenta, até porque como dito acima, só seria possível verificar o sinistro após o início da colheita.

Desta feita não há que se falar em infração contratual pelo Segurado, que agiu de forma correta e conforme estabelecido nas condições contratuais.

Assim, conforme bem destaca pelo juízo de origem (id.n.º 128453343 – pág.3:

“A tese trazida em contestação pela requerida não merece guarida, uma vez que
embora conste na apólice o valor global indenizável, a apólice de seguro previu uma divisão da propriedade de 1.793 hectares em 10 itens/lotes/talhões, seguradas de forma individual, que correspondem aos seus respectivos riscos, com áreas, prêmios e limites máximos indenizáveis (LMI) próprios.

Nesse sentido, tem-se que, de fato, foram contratados 10 riscos diferentes para 10 plantações respectivas, conforme se depreende dos próprios termos utilizados na apólice.

De igual modo, não há qualquer cláusula no instrumento que indique uma interdependência entre as referidas áreas da propriedade para o caso de indenização
. (destquei)

Portanto, não há que se falar em cálculo com base em média ponderada, posto que não foi isso que o Segurado contratou com a Seguradora.

E como bem destacado pelo juízo, quando de sua decisão:

“Do contrário,
a aplicação do entendimento de que os prejuízos na produção agrícola só poderiam ser aferidos em relação à totalidade da área segurada acabaria por tornar inócua a subdivisão da propriedade realizada pelas próprias partes no momento da contratação.”
(destaquei)

Quanto aos juros de mora e correção monetária, a Apelante defende que a sua fluência deverá iniciar-se a partir da data da citação, visto não ser obrigação proveniente de delito, não se aplicando o disposto no artigo 962 do Código Civil e na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

O juízo por sua vez fixou da seguinte forma, juros moratórios a partir da citação, consoante art. 397 do Código Civil e, correção monetária a partir da recusa do pagamento.

No que tange a correção monetária o Superior Tribunal Justiça editou a Súmula 632: “Nos contrato de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”

Assim, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, fixo a correção monetária a partir da contratação.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantenho a sentença, corrijo de ofício apenas o termo inicial da correção monetária, que deverá ser conforme previsto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022